Tribunal: TJDFT
Processo: 0727869-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727869-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. S. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: SAMYA LIMA PALMEIRA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por F. S. P. B. (agravante) contra a decisão proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação n. 0714420-68.2022.8.07.0020 (proposta em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA), decisão com o seguinte teor: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, a movimentação financeira apresentada pela representante do autor, conforme extratos bancários acostados aos autos, é incondizente com a alegação de hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Intimo a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Publique-se. Intime-se” (ID 134154520 - autos originários) - grifei Nas razões (ID 38534424), afirma o agravante que “ ( ) a renda bruta dos agravantes não é necessária a condição de miserabilidade como requisito para a concessão de gratuidade de justiça ( ) Seguindo os termos do artigo 1.015, V, do NCPC, pelas razões expostas ao eminente relator, demonstra o equívoco da decisão em que a Agravantes recorre, ante a inobservância do magistrado nos documentos que foram anexados na petição inicial (declaração de hipossuficiência, cópia do extrato bancário, comprovando renda abaixo do valor do teto aplicado por este e. Tribunal, perfazendo uma renda mínima), hábeis a comprovar a hipossuficiência dos agravantes. Muito embora, o juiz verificando que nos autos qualquer causa que impossibilidade concluir que os agravantes não provaram adequadamente sua condição financeira para fazer jus à gratuidade de justiça, antes de indeferir, deveria determinar a parte o preenchimento dos pressupostos legais, conforme o art. 99 do NCPC em seu §2o ( ) O que não ocorreu, aos autos foram juntados documentos hábeis a comprovar que o agravante não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem que lhe acarrete prejuízos, necessitando assim o benefício da gratuidade de justiça. Além do mais, a representante do Requerente encontra-se negativada, com acordo em aberto porque restou-se impossibilitada de cumpri-lo, posto o valor da renda que possui, ainda possuindo filho menor para sustenta-lo. ( ) o efeito suspensivo seria justamente a suspensão da obrigação de recolher as custas processuais até o julgamento deste recurso por este egrégio tribunal.” (ID 38534424, pp. 6 a 8) - grifei. Ao final, requer: “( ) c. Seja o presente recurso recebido no seu regular efeito devolutivo e com a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019I do Código de Processo Civil, oficiando-se o Juízo a quo, até o julgamento; d. Seja o Agravado intimado no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inciso II/CPC; e. Seja ao final dado provimento ao presente recurso a fim de que a decisão agravada seja totalmente reformada, para que seja concedida a assistência judiciária gratuita ao Autor, conforme documentação anexa.” (ID 38534424, p. 10) – grifei. Preparo não recolhido, pedido de gratuidade (ID 38534424). É o relatório. Passo a decidir. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se F. S. P. B. (agravante) para que junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros), ou a apresentação de comprovante de recolhimento do preparo recursal simples sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC), tudo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora